Tribunal: STF
Processo: RE 1509818
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO A EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MENDES. INOCORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO MUNICIPAL ASSENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. TESE FIRMADA NO TEMA 642 DA REPERCUSSÃO GERAL. APERFEIÇOAMENTO PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE NO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 1.011. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE MULTA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO. LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA PROPOR A AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 299 DESTE TRIBUNAL. DECISÃO DESTA RELATORA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO E MANTEVE A DECISÃO DO JUÍZO A QUO. TENTATIVA POR PARTE DO AGRAVANTE DE REABRIR MATÉRIA DE MÉRITO, PRETENDENDO A REFORMA DA DECISÃO SOB A ÓTICA QUE MELHOR LHE CONVÉM. ARGUMENTOS TRAZIDOS PARA NOVA APRECIAÇÃO QUE NÃO ENSEJAM MODIFICAÇÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA, QUE SE ENCONTRA BEM FUNDAMENTADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (Doc. 6, p. 1)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Rogério Riente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 18, caput, 30, inciso III, 71, inciso VIII e § 3º, e 175 da Constituição da República e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 223.037, Rel. Min. Maurício Corrêa. Alega que a repercussão geral da matéria foi reconhecida por esta Corte no Recurso Extraordinário 641.896, Tema 642. Sustenta, em síntese, que a sanção pecuniária em questão lhe foi aplicada na condição de agente público no exercício do mandato de Prefeito do Município de Mendes/RJ. Afirma que “têm as multas natureza de dívida ativa não tributária, razão pela qual constituem créditos dos entes públicos dotados de personalidade jurídica e representação judicial próprios, vítimas potenciais dos atos praticados por administradores que, no exercício do cargo ou mandato, tenham violado normas passíveis de ensejar sanção pecuniária aplicável por força de legislação interna das Cortes de Contas” (Doc. 8, p. 8). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para, “reformando o Acórdão recorrido, julgar extinto, sem resolução de mérito, o processo de execução fiscal [Processo nº 0002655- 58.2011.8.19.0032 – Vara Única da Comarca de Mendes – Estado do Rio de Janeiro]” (Doc. 8, p. 20). 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Temas 642 da Repercussão Geral (Doc. 12).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 13).



    Irresignado, Rogério Riente opôs embargos de declaração (Doc. 15), que foram desprovidos (Doc. 18).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 20).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de execução fiscal de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro a servidor público municipal, na condição ex-Prefeito do Município de Mendes.



    In casu, o voto condutor do acórdão recorrido consignou:



    “A multa foi aplicada pelo Tribunal de Contas decorrente da imposição de débito por infringência às normas da Administração, desse modo, do poder sancionador do Tribunal de Contas, cabendo ao ente mantenedor do órgão a legitimidade para propor a ação. 



    (...)



    Portanto, a decisão do juízo a quo encontra-se correta, pois se trata de multa oriunda do poder sancionador do TCE, cuja legitimidade pertence ao ente estatal, que mantém o referido órgão.” (Doc. 6, p. 4 e 6, destaquei)



    Por sua vez, o órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação quanto ao Tema 642 da Repercussão Geral, assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INTERPOSTA PELO AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA EXECUTAR MULTA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO AGRAVANTE. RETORNO DOS AUTOS PARA REEXAME, PELA 3ª VICE-PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, COM ESTEIO NO ART. 1.030, II DO NOVO CPC, DADA A POSSIBILIDADE DE CONFRONTO ENTRE O ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE COLEGIADO E DECISÃO DO STF. TEMA 642 DO STF. MULTA APLICADA QUE TEM NATUREZA SANCIONATÓRIA, FUNDADA NO PODER FISCALIZADOR DO TCE. DEMANDA QUE NÃO BUSCA RECOMPOR O ERÁRIO DO ENTE MUNICIPAL. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE SE RECONHECEU DEVIDAMENTE. TEMA 642 DO STF QUE FOI OBSERVADO. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO.” (Doc. 13, p. 1, destaquei)



    Nesse julgamento, a relatora, Desembargadora Valéria Dacheux, asseverou, in litteris:



    “Conforme devidamente consignado nos autos, na hipótese dos autos, o Estado busca executar crédito nascido da aplicação de multa de cunho punitivo, e não crédito ressarcitório. 



    Importante se dar destaque ao fato de que a competência seria do Município de Mendes apenas se o objeto da demanda fosse a recomposição de perdas ou prejuízos sofridos pelo ente municipal, o que não é o caso.” (Doc. 13, p. 3, destaquei)



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.003.433, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tema 642 da Repercussão Geral, ao decidir sobre a legitimação para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas Estadual a Agente Público Municipal, aprovou a seguinte tese: 



    “O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.” (DJe de 13/10/2021, destaquei) 



    Posteriormente, esta Suprema Corte, por unanimidade, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 1.011, Rel. Min. Gilmar Mendes, aperfeiçoou essa tese, in verbis:



    “1. O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.



    2. Compete ao Estado-membro a execução de crédito decorrente de multas simples, aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes públicos municipais, em razão da inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, do descumprimento dos deveres de colaboração impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados.” (DJe de 05/07/2024, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em harmonia com a tese consolidada no Tema 642 da Repercussão Geral por esta Corte.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente